Tribunal: STF
Processo: RHC 84822
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. PENA. QUANTUM. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
        Fixada a pena para
 o crime de roubo duplamente qualificado em patamar que permite a
imposição do regime semi-aberto, o juiz não pode determinar regime
fechado com base apenas na opinião pessoal sobre a gravidade do
crime e as conseqüências patrimoniais suportada pela vítima, por
serem ínsitas ao tipo penal em apreço.